Tribunal: TCU
Processo: 042.934/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 152/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.934/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Augusto Gozzi (XXX.029.978-XX); Rodrigo Galisa Neves (XXX.323.648-XX); Rogerio Bussab Caldo (XXX.490.068-XX); Sandra Regina Menezes Coutinho Reigada (XXX.150.358-XX); Simone Cazarini Ferreira (XXX.528.378-XX); Tiago Pires Moreira (XXX.526.848-XX); Tiotisto Ferraz da Silva Junior (XXX.370.771-XX); Vaner Gomes Branquinho (XXX.396.468-XX); Vania Munhoz Lopes Goes (XXX.229.148-XX); Vinicius Tavares dos Santos (XXX.822.308-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.